Tribunal: TJMMG
Processo: 2000936-03.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - A TESTEMUNHA AFIRMOU QUE NÃO HOUVE EXIGÊNCIA POR PARTE DE QUALQUER DOS DENUNCIADOS - NÃO É POSSÍVEL VISLUMBRAR EXIGÊNCIAS ILÍCITAS - NÃO É POSSÍVEL CONDENAR ALGUÉM POR UM ATO QUE A PESSOA INDICADA COMO VÍTIMA DECLARA EXPRESSAMENTE NÃO TER EXISTIDO - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO DOS MILITARES CONDENADOS - DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - NÃO É POSSÍVEL MANTER A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO SEM A COMPROVAÇÃO DE QUE O MILITAR MENTIU EM SEU DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL - INEXISTEM PROVAS DE QUE AS ATIVIDADES CONSTANTES NO RELATÓRIO NÃO FORAM REALIZADAS - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO - AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DO CRIME DE CONCUSSÃO, CUJO VERBO NÚCLEO DO TIPO PREVISTO NO ART. 305 DO CPM É EXIGIR - O DIÁLOGO TRANSCORRE DE MODO A TRANSPARECER HAVER UMA RELAÇÃO DE PROXIMIDADE E NÃO DE TEMOR ENTRE O APELANTE E A SUPOSTA VÍTIMA - CRIME DE VIOLAÇÃO DO SIGILO FUNCIONAL DO CÓDIGO PENAL (CP) - IMPUTAÇÃO FOI FORMULADA NA DENÚNCIA INCORRETAMENTE - PREVISÃO ESPECÍFICA NO ART. 326 DO CPM, NO QUAL CONSTA A FINALIDADE ESPECIFICA DE REALIZAR A CONDUTA “EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR” - AÇÃO NÃO CARACTERIZA PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR - RECURSOS PROVIDOS PARA ABSOLVIÇÃO OS MILITARES APELANTES.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000936-03.2019.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 0000236-63.2016.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/08/2021 Publicação: 26/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – A TESTEMUNHA AFIRMOU QUE NÃO HOUVE EXIGÊNCIA POR PARTE DE QUALQUER DOS DENUNCIADOS – NÃO É POSSÍVEL VISLUMBRAR EXIGÊNCIAS ILÍCITAS – NÃO É POSSÍVEL CONDENAR ALGUÉM POR UM ATO QUE A PESSOA INDICADA COMO VÍTIMA DECLARA EXPRESSAMENTE NÃO TER EXISTIDO – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DOS MILITARES CONDENADOS – DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – NÃO É POSSÍVEL MANTER A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO SEM A COMPROVAÇÃO DE QUE O MILITAR MENTIU EM SEU DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL – INEXISTEM PROVAS DE QUE AS ATIVIDADES CONSTANTES NO RELATÓRIO NÃO FORAM REALIZADAS – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DO CRIME DE CONCUSSÃO, CUJO VERBO NÚCLEO DO TIPO PREVISTO NO ART. 305 DO CPM É EXIGIR – O DIÁLOGO TRANSCORRE DE MODO A TRANSPARECER HAVER UMA RELAÇÃO DE PROXIMIDADE E NÃO DE TEMOR ENTRE O APELANTE E A SUPOSTA VÍTIMA – CRIME DE VIOLAÇÃO DO SIGILO FUNCIONAL DO CÓDIGO PENAL (CP) – IMPUTAÇÃO FOI FORMULADA NA DENÚNCIA INCORRETAMENTE – PREVISÃO ESPECÍFICA NO ART. 326 DO CPM, NO QUAL CONSTA A FINALIDADE ESPECIFICA DE REALIZAR A CONDUTA “EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR” – AÇÃO NÃO CARACTERIZA PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSOS PROVIDOS PARA ABSOLVIÇÃO OS MILITARES APELANTES. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Bruno Freitas da Fonte, Carlos Henrique dos Santos e Robson Alves da Conceição de Jesus e apelados o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Daniel Pereira Lopes, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Por unanimidade, acordam os desembargadores em passar pelas preliminares suscitadas de cerceamento de defesa e de inépcia da denúncia do apelante Bruno Freitas da Fonte e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento aos recursos de apelação interpostos pelos apelantes, Bruno Freitas da Fonte, Carlos Henrique dos Santos e Robson Alves da Conceição de Jesus, para reformar a sentença e absolvê-los da prática dos delitos que lhes foram imputados. RELATÓRIO O parquet oficiante perante a 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME) ofereceu a denúncia, recebida em 31/06/2019, nos seguintes termos: FATO 1) Os denunciados, 3º Sgt PM Bruno Freitas da Fonte, Cb PM Carlos Henrique dos Santos e o Cb PM Daniel Pereira Lopes, no ano de 2018, lotados no Destacamento PM de Estiva/MG, exigiram, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão da função, vantagem indevida. Consta dos autos que, após extensa apuração visando a confirmação e elucidação das conversas interceptadas pelo GAECO (fls. 09/59), que o denunciado 3º Sgt PM Bruno Freitas da Fonte, exigiu de empresários de Estiva/MG, doações de materiais, tais como: Frutas, carnes nobres, bebidas alcoólicas, shampoos, pasta de dente, dentre outros itens de consumo e higiene pessoal, bem como materiais de construção para uma suposta reforma no Destacamento PM do município e peças de veículos para os automóveis da PMMG. Consta, ainda, que, dentre os materiais exigidos pelo denunciado Sgt Freitas, um armarinho de banheiro pago pela testemunha Ivo Lima, foi retirado na loja Agropecuária Estivense, e conforme anexo fotográfico acostado à fl. 238, não foi instalado no banheiro do destacamento, recebendo destinação diversa e não identificada. No mesmo sentido, o denunciado Cb PM Carlos Henrique dos Santos, exigiu, em razão do cargo, a troca de óleo do seu veículo particular à testemunha Lenildo, e não efetuou o pagamento (fl. 126). Corroborando a isso, a testemunha Flávio (fl. 111), relatou que o Cb PM Carlos Henrique dos Santos e o Cb PM Daniel Pereira Lopes exigiram peças para seus veículos particulares, em razão do cargo que ocupam, e não efetuaram o pagamento total dos débitos. FATO 2) O denunciado 3º Sgt PM Bruno Freitas da Fonte, retardou, indevidamente, ato de ofício, contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Consta dos autos que, o denunciado 3º Sgt PM Bruno Freitas da Fonte, mantinha relação de amizade com os irmãos Valdirene (fls. 160/163) e Nilton, conhecido por martelinho (fls. 168/171), sendo que este foi alvo da “Operação Deu Zebra”, por seu envolvimento com a prática de “jogo de bicho”. Neste sentido, confirmou-se que havia intensa troca de favores entre o denunciado e as testemunhas acima, e o denunciado retardou a prisão de Adelson da Silva Cardoso, irmão de Valdirene e Nilton, na data de 10/08/2018, cujo mandado de prisão havia sido expedido na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 data de 03/08/2018, para satisfazer interesse de terceiros, por motivos de amizade, conforme conversa interceptada as fls. 29/32. Posteriormente, em 30/11/2018, o próprio Sgt Freitas realizou a prisão de Adelson. FATO 3) O denunciado 3º Sgt PM Bruno Freitas da Fonte, revelou fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deveria permanecer em segredo. O referido denunciado compartilhou o uso da senha do sistema de informações de segurança pública (ISP) com a testemunha Beatriz, que é escriva ad hoc da Polícia Civil (fls. 142/144) De acordo com a testemunha, era comum o denunciado solicitar, por telefone, a consulta de veículos e indivíduos quando estava em operação. FATO 4) O Denunciado Cb PM Carlos Henrique dos Santos deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Neste sentido, em 02/07/2018, o denunciado, quando escalado no período de 09h às 19h, compareceu a residência da testemunha Valdirene, onde participou de um churrasco em comemoração do aniversário do Cb Bueno, e assistiu ao jogo da copa do mundo entre Brasil e México. A testemunha Valdirene, fls. 161/162, relatou que estavam presentes em sua casa naquela data os militares Sgt Freitas, Sgt Romani, Cb Santos e Cb Bueno; que o denunciado Cb Carlos Henrique dos Santos estava em trajes civis e sem viatura; FATO 5) Os denunciados Cb PM Carlos Henrique dos Santos e Sd PM Robson Alves da Conceição Jesus inseriram, em documento público, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. Neste contexto, para encobrir o fato de que o denunciado Cb Santos assistiu ao Jogo do Brasil na residência de Valdirene e participava de um animado churrasco, durante o expediente, os denunciados Carlos Henrique dos Santos e Robson Alves da Conceição Jesus registraram o Relatório de Atividades juntado às fls. 178/181 dos autos, relatando que realizavam operação presencial na área central e zona rural de Estiva/MG, no horário de 08h às 15h45mim, porém tal registro foi confeccionado com a finalidade de alterar a verdade sobre a presença do referido denunciado Cb Santos na residência de Valdirene, conforme fato 4 da presente denúncia. FATO 6 ) O denunciado Sd PM Robson Alves da Conceição Jesus fez afirmação falsa, como testemunha, no inquérito policial militar. Neste sentido, com o intuito de proteger o Cb Santos, o denunciado Sd PM Robson Alves da Conceição Jesus prestou depoimento totalmente contraditório em relação as demais provas dos autos (fls. 199/202), uma vez que afirmou que estava de serviço com o Cb Santos, e ambos almoçaram em uma Pousada em que Valdirene trabalhava na zona rural, por um tempo aproximado de 40 minutos, e depois retornaram ao policiamento. As interceptações telefônicas e os depoimentos de Valdirene e do próprio Cb Santos comprovam que as declarações do Sd Robson são falsas. Assim agindo, o denunciado 3° Sgt PM Bruno Freitas da Fonte encontra-se incurso nos arts. previstos no art. 305 (concussão) e 319 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (prevaricação) ambos do Código Penal Militar e art. 325, §1°, II (violação do sigilo funcional) do Código Penal; o denunciado Cb PM Carlos Henrique dos Santos encontra-se incurso nos arts. 305 (concussão), 196 (descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológica), todos do Código Penal Militar; o denunciado Cb PM Daniel Pereira Lopes encontra-se em incurso no art. 305 (concussão) do Código Penal Militar e o Sd PM Robson Alves da Conceição Jesus encontra-se incurso nos arts. 312 (falsidade ideológica) e 342 (falso testemunho) ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. Em decisão constante no Evento 1, o juiz de direito da 2ª AJME recebeu a denúncia, determinou a citação dos réus e designou data para interrogatório dos mesmos. Após requerimento da advogada do réu Carlos Henrique para que o interrogatório fosse procedido apenas ao final da instrução criminal, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade, determinou que os interrogatórios ocorressem ao final da instrução processual (Evento 57). As testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas no Evento 85, enquanto a defesa do réu Bruno Freitas da Fonte arrolou 11 testemunhas (Evento 87). O réu Carlos Henrique dos Santos arrolou 4 testemunhas (Evento 89) e os réus Daniel Pereira Lopes e Robson Alves da Conceição arrolaram, em conjunto, 5 testemunhas (Evento 90). Todas as testemunhas arroladas pelas defesas dos réus foram ouvidas nos Eventos 183/185, salvo a testemunha Sandra Silva Tomaz, a qual a defesa insistiu em sua oitiva e foi ouvida no Evento 212. Os réus foram interrogados e requereram, assim como o Ministério Público, que o julgamento ocorresse de modo presencial, entretanto o CPJ indeferiu os pedidos e manteve a designação da audiência de modo presencial remoto, tendo em vista a pandemia causada pelo Coronavírus. Contra tal decisão, foi interposta correição parcial pelo Ministério Público (Evento 217). Após as oitivas das testemunhas e os interrogatórios dos acusados, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do réu requereu a argüição de suspeição da testemunha Ramon Augusto Pereira (Evento 218), pedido este indeferido pelo CPJ, que recebeu a manifestação como uma impugnação ao depoimento da testemunha. Em sessão de julgamento, após alegações finais orais, o CPJ condenou os réus às seguintes penas: O réu Bruno Freitas da Fonte foi condenado a uma pena de 2 anos e 4 meses de reclusão pela prática da concussão, a uma pena de 7 meses de detenção pela prática do crime de prevaricação, a uma pena de 6 meses de detenção com relação ao crime de violação de sigilo funcional, tendo a somatória das penas sido indicada na ata de julgamento e sentença como sendo de 02 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto (Evento 274). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O réu Carlos Henrique dos Santos foi condenado a uma pena de 2 anos de reclusão pela prática da concussão, a uma pena de 6 meses de detenção pela prática do crime de descumprimento de missão, a uma pena de 1 ano de reclusão com relação ao crime de falsidade ideológica, totalizando em 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime aberto. O réu Daniel Pereira Lopes, por maioria, foi absolvido da prática do crime de concussão, com fundamento na alínea “a” do art. 439 do CPPM. Por fim, o réu Robson Alves da Conceição foi condenado à pena de um ano de reclusão pela prática do crime de falsidade ideológica e 2 anos pela prática do crime de falso testemunho, alcançando a pena definitiva de 3 anos de reclusão, em regime aberto. O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 305), pretendendo que seja reformada a decisão do CPJ, para condenar o apelado Daniel Pereira Lopes pela prática do crime de concussão. Argumenta o Ministério Público que restaram comprovados a autoria, o dolo e a materialidade do crime, pois, em escutas telefônicas acostadas aos autos, restou comprovado, pela conversa do apelado com a Senhora Yumi, no dia 01/08/2018, pelo terminal telefônico do destacamento de Estiva/MG, que ele exigiu vantagens em nome do Sargento Freitas. Argumenta ainda o Ministério Público que o apelado Daniel Pereira recebeu ligação do Sargento Freitas, no dia 04/08/2018, dizendo que Daniel efetuasse as exigências e que este era responsável pela cobrança de “doações” que eram feitas por empresários de Estiva supostamente à Polícia Militar. Disse o Ministério Público que a testemunha Flávio Ribeiro da Silva comprovou que o apelado Daniel efetuava cobranças em nome do Sgt Freitas e que pegou peças em seu estabelecimento comercial sem o devido pagamento. O apelado Daniel Pereira Lopes apresentou as suas contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (Evento 310), pugnando para que seja desprovido o recurso interposto. Argumenta o recorrido que as pretensões do Ministério Público violam o princípio da adstrição, pois teria sido denunciado por ter, supostamente, exigido peças para seu veículo particular do civil Flávio Ribeiro da Silva, que possui uma loja de peças automotivas na cidade de Estiva/MG, e que, em depoimento judicial, esta testemunha disse que prestou o depoimento na fase de investigações de modo confuso, pois estava atendendo em sua loja de peças. Argumentou ainda o apelado Daniel que as razões recursais mencionam apenas o depoimento prestado durante o inquérito policial militar e que seus débitos na loja de peças de Flávio foram quitados antes do oferecimento da denúncia. Argumenta que já efetuou outras compras no mesmo estabelecimento com pagamento imediato e também fiado, para pagamento posterior. Aduz que é comum os comerciantes do Município de Estiva doarem bens para a Polícia Militar e que inclusive já comprou com recursos próprios um para-choque para uma viatura policial. Com as contrarrazões, o apelado Daniel juntou aos autos uma imagem contendo uma placa que indica ter recebido a homenagem de “cidadão estivense” e dois arquivos contendo uma nota da empresa “Auto peças estiva” no valor de R$ 777,00, datada de 25/01/2016. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O condenado Robson Alves da Conceição Jesus apresentou as suas razões recursais no Evento 323, mencionando que foi ouvido apenas uma vez no inquérito policial militar, como testemunha, entretanto figurava como investigado; e que não teve a oportunidade de se retratar sobre o testemunho falso ou de permanecer em silêncio, restando violados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Argumenta que inexistem provas da prática do crime de falso testemunho, porque era designado por seu superior hierárquico para confeccionar o Registro de Atividades (RAT) e, no dia dos fatos, cumpriu com seu cartão programa em sua totalidade em viatura diferente do também condenado Carlos Henrique dos Santos. Requer a sua absolvição e, eventualmente, a aplicação do disposto no art. 346, §2º, do CPPM, pois teria se retratado de suas declarações prestadas no inquérito policial militar por duas vezes, durante a sindicância e durante seu interrogatório em juízo. No que se refere à condenação pela prática do crime de falsidade ideológica, aduz o apelante Robson que apenas cumpriu as determinações legais impostas por seu superior, tendo em vista que a ordem não era ilegal e que cumpriu seu cartão programa realizando policiamento na zona rural e na região urbana da cidade, sozinho em uma viatura, e que não sabia da localização do condenado Carlos Henrique dos Santos. Disse que a prática de policiamento sozinho em dias de grandes eventos era rotina e que não esteve no dia dos fatos na Pousada da Valdirene, tampouco em sua residência. Alega que não houve cometimento de crime ao preencher o relatório registrando suas atividades e que sequer sabia que o condenado Carlos Henrique estava na Pousada da Valdirene. Por fim, arremata o apelante Robson que não há tipicidade conglobante, pois não violou o bem jurídico tutelado pelo crime de falsidade ideológica, requerendo seja reformada a sentença para que seja absolvido. Ao juntar suas razões recursais, o apelante Robson juntou aos autos os documentos constantes no Evento 323. Bruno Feitas da Fonte apresentou as suas razões recursais no Evento 325, em petição contendo nada menos que 105 páginas, argumentando, em preliminar, o cerceamento de defesa pela realização do julgamento de forma virtual sem necessidade ou excepcionalidade que autorizaria a utilização do recurso tecnológico e sem anuência da acusação e da defesa. Alegou, ainda em preliminar, que ocorreu impedimento à produção de provas, pois seu pedido para que fosse gravada a sessão de julgamento foi indeferido, e que o juiz, como anfitrião, poderia efetuar a gravação por meio do aplicativo utilizado. Disse, também, que a realização da sessão de julgamento de modo virtual teria violado “normas processuais penais militares específicas da Justiça Militar em razão dos debates orais” e das peculiaridades do caso, com inúmeros fatos e réus, requerendo seja declarada nula a sessão de julgamento virtual e que seja realizada outra de forma presencial. Quanto ao mérito, argumentou o apelante Bruno Freitas que a denúncia sobre o fato 1 é inepta, pois menciona apenas como vítimas a palavra empresários, não indicando as vítimas particulares e circunstâncias temporais sobre a conduta atribuída ao mesmo. Disse que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a testemunha Lenildo Marques declarou, em seu depoimento judicial, que efetuou as doações ao quartel. Quanto ao fato 2, argumentou que a denúncia também seria inepta, pois a testemunha Ivo Augusto de Lima declarou que houve o pagamento do armarinho de banheiro citado na denúncia, efetuado pelo Sr. Nilton Selzo, e que a testemunha Renata Cristina de Souza teria afirmado que estava presente quando houve a devolução do armarinho. Alega, ainda, a inépcia da denúncia por ser omissa em descrever que o pedido de polimento da viatura teria sido feito pelo condenado Carlos Henrique a pedido do apelante Bruno e que as imputações se relacionam apenas com os depoimentos das testemunhas Ivo e Lenildo. Diante da alegada inépcia da denúncia, por violação ao artigo 77, alínea “e”, do CPPM, requer o apelante Bruno que seja declara a nulidade da sentença. Quanto ao mérito, alega o apelante Bruno que, nos dias 11/05/2018 e 12/05/2018, estava de férias e não esteve no estabelecimento comercial e que, portanto, a sentença seria nula em razão da violação ao princípio da correlação, pois foi condenado por fato não aditado à denúncia. Argumenta também que foi condenado com fundamento em depoimento não judicializado da testemunha Lenildo Marques Silva, e que os próprios interlocutores das escutas telefônicas, Lenildo, Ivo e Anderson, negaram que sofreram coação pelo apelante Bruno Freitas para doações ao quartel da PM. Alega ainda o apelante Bruno que a sentença violou o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, ao apreciar as circunstâncias judiciais, o magistrado não fundamentou o aumento da pena base, mencionado apenas que tal aumento se relacionaria ao fato de o apelante exercer o comando da unidade militar, sem, entretanto, esclarecer a qual circunstância estaria vinculada tal fundamentação. Ainda sobre as circunstâncias judiciais, argumenta o apelante que a sentença não fundamentou a valoração negativa de que todo crime militar ocasiona repercussão negativa perante a sociedade civil. Aduz que as interceptações telefônicas entre Nilton, vulgo “Martelinho”, e o apelante Bruno não comprovam a prática do crime de prevaricação e que a sentença desprezou o depoimento da testemunha Ivan Petta Marques. Com tais argumentos, pretende que seja absolvido em relação ao crime de prevaricação e, em pedido eventual, seja a pena reduzida ao seu mínimo legal. No que se refere à condenação pela prática do crime de violação de sigilo funcional previsto no artigo 325, §1º, inciso II, do Código Penal comum, argumenta que, em razão da especificidade, deveria ter sido denunciado pela prática do crime de violação de sigilo funcional previsto no artigo 326 do Código Penal Militar, requerendo que seja declarada a nulidade de tal condenação Quanto ao crime de concussão, alega o apelante Bruno que as testemunhas Lenildo, Ivo e Anderson não teriam confirmado o Fato 1 descrito na denúncia, pois declararam em juízo que não sofreram coação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 para efetuar doações e que, portanto, a sua conduta é atípica. Afirma ainda o apelante Bruno que a testemunha Ramon Augusto declarou que houve exigência pelo condenado Carlos Henrique do polimento da viatura PM e que estava em férias nas datas em que teria ocorrido a exigência ilegal. Com tais argumentos, o apelante Bruno requer que seja absolvido, nos termos do artigo 439, alínea “a”, e, eventualmente, da alínea “e” do CPPM. Quanto ao crime de prevaricação, alega o apelante Bruno que a sua conduta é atípica, pois ele próprio cumpriu o mandado de prisão e inexistem provas da alegada relação de amizade com as testemunhas Valdirene e Nilton, irmãos da pessoa a ser presa em decorrência do mandado citado. Disse que estas testemunhas prestaram o compromisso legal e que declararam, em depoimento, não possuírem relação de amizade com o apelante Bruno. Alega que a testemunha Ivan comprovou que a pessoa a ser presa em decorrência do mandado de prisão esteve no quartel da PMMG antes da data de expedição do mesmo. Por fim, aduz que a própria testemunha Valdirene informou ao apelante Bruno sobre a existência do mandado de prisão em desfavor de seu irmão, que se encontrava internado em uma clínica no Município de Guaratinguetá/SP. Com tais argumentos, pretende que seja absolvido com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do CPPM, e, eventualmente, nas alíneas “a” e “e” do mesmo artigo. Com as razões recursais, o apelante Bruno juntou os documentos constantes no Evento 325. O apelante Carlos Henrique dos Santos apresentou as suas razões recusais no Evento 326, alegando que a sentença é nula, pois menciona apenas genericamente as provas dos autos, sem, contudo, indicá-las. Disse que a sentença menciona a prática de suposto crime de falso testemunho pelo apelante, entretanto tal imputação sequer foi formulada na denúncia. Argumenta que as escutas telefônicas foram interpretadas erroneamente, pois não houve exigência a empresários no Município de Estiva e que estes inclusive teriam mencionado que já faziam doações para o quartel da PM desde antes de os ora acusados trabalharem no local. Afirma que é um excelente policial militar, que a pessoa de nome Márcio “TIKETI” teve o seu veículo apreendido em tempo de eleições e, desde então, vem perseguindo os policiais militares e, mesmo sem ser parte ou testemunha, se deslocou até o Município de Pouso Alegre, na data da audiência, e, após ameaçar uma testemunha, foi retirado do Fórum. Argumenta o apelante Carlos Henrique que a sentença foi fundamentada exclusivamente no Inquérito Policial Militar e que as testemunhas assinaram seus depoimentos sem posterior leitura. No que se refere ao crime de concussão, argumenta o apelante Carlos Henrique que a denúncia não esclarece se o acusado exigia para si ou para outrem, se diretamente ou indiretamente, a vantagem, e que as testemunhas, os possíveis lesados, Lenildo e Flávio, declararam em juízo que os condenados não pediram dinheiro ou produtos e realizavam doações para a PMMG e que concediam crédito aos militares de igual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 forma que concedem aos demais clientes. Disse, ainda, que ambos os depoimentos prestados na fase de inquérito policial foram colhidos nos estabelecimentos comercial de ambos e que sequer leram o conteúdo das declarações. Argumenta, ainda, que “comprar fiado não é crime, mesmo que o consumidor seja um policial militar”, que as provas produzidas em juízo foram desprezadas quando do julgamento e que a sentença não comprova a suposta exigência, requerendo que seja absolvido com fundamento no art. 439, alíneas a, b, c ou e, do CPPM. Quanto ao crime de descumprimento de missão, argumenta o apelante que realmente esteve na residência de Valdirene na data indicada na denúncia, porém ali esteve apenas para almoçar, por ser aniversário do Cb Bueno, e que este também declarou que o ora apelante apenas esteve lá para almoçar. Disse que constou na sentença a afirmação de que as provas acostadas aos autos evidenciam que o militar permaneceu um tempo bem superior a quarenta minutos na casa de Valdirene. Contudo, não há indicação de quais provas, testemunhos ou elementos de convicção foram utilizados para o convencimento da prática do crime. Com tais argumentos, pretende o apelante Carlos que seja absolvido com fundamento no art. 439, alíneas a, b, c ou e, do CPPM. Por fim, quanto ao crime de falsidade ideológica, alega o apelante que houve divergência entre o afirmado em relatório e a realidade dos fatos, pois não permaneceu na residência da testemunha Valdirene e lá permaneceu apenas o tempo para se alimentar, conforme depoimento das testemunhas. Disse que o próprio magistrado reconheceu que o apelante esteve na casa de Valdirene para almoçar e que não houve a indicação de provas de que o apelante tivesse permanecido na residência citada para além do horário de almoço. Com tais argumentos, pretende o apelante que seja a sentença declarada nula ou, eventualmente, seja absolvido com fundamento nas alíneas “a”, “b”, “c” ou “e” do art. 439 do CPPM. O Ministério Público apresentou as contrarrazões aos recursos interpostos pelos apelantes no Evento 334, requerendo que sejam ultrapassadas as preliminares levantadas e, quanto ao mérito, seja negado provimento aos recursos. A excelentíssima procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 7, pugnando pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público. Quanto aos recursos interpostos pelos condenados, a nobre procuradora de justiça requer que sejam ultrapassadas as preliminares, destacando que a inépcia da denúncia não pode ser alegada depois de prolatada a sentença, e, quanto ao mérito, requer que sejam desprovidos os recursos interpostos. Remetidos os autos ao Excelentíssimo Desembargador Revisor, nada foi sugerido ou solicitado. É o relato do constante no processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, cuidam-se de quatro apelações, uma interposta pelo Ministério Público e as outras três pelos militares condenados. Para melhor elucidação do assunto, inicialmente passo a apreciar o recurso interposto pelo Ministério Público contra a absolvição do denunciado Daniel Pereira Lopes, com fundamento na primeira parte da alínea “a“ do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), relativa à imputação de prática do crime de concussão. Consta na denúncia, sobre o apelado Daniel, a imputação da prática da seguinte conduta: [...] a testemunha Flávio (fl. 111), relatou que o Cb PM Carlos Henrique dos Santos e o Cb PM Daniel Pereira Lopes exigiram peças para seus veículos particulares, em razão do cargo que ocupam, e não efetuaram o pagamento total dos débitos. Argumenta o Ministério Público em seu recurso que há prova do crime, pois escutas telefônicas comprovariam que o apelado, no dia 01/08/2018, exigiu da Senhora Yumi vantagens em nome do Sargento Freitas e que recebeu ligação deste, no dia 04/08/2018, para que efetuasse as exigências. Como o Ministério Público informa que a testemunha Flávio Ribeiro da Silva teria comprovado que o apelado Daniel efetuava cobranças em nome do Sgt Freitas e que o apelado pegou peças em seu estabelecimento comercial sem o devido pagamento, vejamos o depoimento da testemunha Flávio, constante no Evento 263, Vídeo 6. Esta testemunha afirmou que não houve exigência de qualquer dos denunciados, que vende fiado para vários clientes e que o apelante Cb Santos teria uma pequena dívida que não foi quitada. Afirmou também que já efetuou doações de pneus e outros bens de modo informal para o Quartel da PM, pois ajudava a PMMG por livre e espontânea vontade. Disse ainda a testemunha que na fase do Inquérito Policial Militar (IPM) foi ouvida no interior de sua loja, não confirmando a informação que consta no IPM em seu depoimento, que teria medo de represália. Disse que não leu os termos do seu depoimento, pois estava trabalhando e que já fez doações para viaturas da PMMG. A testemunha ainda informou que alguns militares já ficaram devendo algumas peças. Porém que pegar fiado para pagamento posterior é normal em comércio e que nunca foi ameaçado ou lhe foi exigido dinheiro ou peça. Da leitura das interceptações telefônicas constantes no Evento 1, não é possível vislumbrar exigências ilícitas que, de acordo com a denúncia, seriam a mando do apelante Sgt Freitas. Não é possível presumir que a testemunha e suposta vítima das exigências ilegais esteja faltando com a verdade. Se a prova repetida em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 juízo indica que não houve a exigência, não é possível condenar alguém por um ato que a pessoa indicada como vítima declara expressamente não ter existido. Ainda é relevante destacar que Flávio esclareceu que sequer leu o seu depoimento na fase de inquérito. Embora o Ministério Público informe que o apelado teria exigido da Sra. Yumi vantagens por determinação do Sgt Freitas, esta pessoa foi ouvida apenas na fase de inquérito e não foi arrolada como testemunha. Portanto, a validade de tal declaração é relativa, uma vez que colhida sem a participação da defesa no curso de um processo judicial. Diante da cumulação facultativa de diversas condutas em uma única ação penal, poderia a acusação ter arrolado esta testemunha, o que não foi feito. Não é juridicamente possível condenar o acusado com base em um depoimento prestado unicamente na fase do inquérito policial e não repetido judicialmente, sendo, pois, aplicável ao caso o disposto no art. 297 do CPPM, que dispõe o seguinte: Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. Portanto, inexistindo provas da existência dos fatos considerados como crime, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. Passo a apreciar o recurso interposto pelo apelante Robson Alves da Conceição Jesus, condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime de falsidade ideológica e à pena de 2 anos pela prática do crime de falso testemunho, alcançando a pena definitiva de 3 anos de reclusão, em regime aberto. O apelante foi condenado pelo crime de falsidade ideológica, pois, de acordo com a denúncia, teria preenchido o Relatório de Atividades informando que ele e o apelante Carlos Henrique Santos teriam realizado operação presencial na área central e na zona rural de Estiva/MG, no horário de 08h às 15h45mim, enquanto este último estaria assistindo a uma partida de futebol na residência da pessoa de nome Valdirene. O apelante Robson também foi condenado pelo crime de falso testemunho porque teria feito afirmação falsa, como testemunha, no IPM que apurou a conduta do apelante Carlos Henrique, declarando que realizou o patrulhamento e que almoçaram por cerca de 40 minutos na residência de Valdirene, que foi arrolada como testemunha. Acerca da falsidade ideológica, a sentença menciona que não houve o cumprimento da escala como prevista “e a prova documental acostada aos autos demonstra a prática do ilícito penal que está representado pelo relatório de atividades.“ Entretanto, compulsando os autos, percebo que a testemunha Valdirene, ao ser ouvida no inquérito policial, fl. 20 do documento “out3” do Evento 1, declarou que organizou uma comemoração do aniversário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 do Cb Bueno e que estava presente o Cb Santos (apelante Carlos Henrique Santos), que passaram rapidamente pelo local o Sgt Freitas (apelante Bruno Freitas) e o Sgt Romanni. Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Valdirene disse que o Cb Santos realmente esteve em sua residência, porém ali permaneceu apenas no horário do almoço, e se retirou do local após a alimentação, que o apelante Carlos Henrique Santos não ingeriu bebidas alcoólicas. Disse que o apelante Carlos Henrique passou apenas para se alimentar e que não retornou nesta data em sua residência. Esclareceu ainda a testemunha que o apelante Robson não passou em sua casa na data da comemoração do aniversário do Cb Bueno (Evento 263/video9). Destaco que não há nos autos outras provas aptas a verificar se o apelante Robson e o apelante Carlos Henrique realmente realizaram as atividades constantes no relatório e a testemunha arrolada pela acusação não comprovou que o apelante Carlos Henrique permaneceu em sua residência na data dos fatos. Portanto, havendo dúvidas acerca da prática do crime de falsidade ideológica, entendo que a sentença deve ser reformada, para absolver o apelante Robson da prática do crime de falsidade ideológica, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. A condenação do apelante Robson pela prática do crime de falso testemunho também se revela desprovida de fundamento, uma vez que o mesmo foi ouvido no IPM na condição de testemunha e declarou que realizou as atividades constantes no relatório. Não é possível manter a condenação do apelante Robson pela prática do crime de falso testemunho sem a comprovação de que o mesmo mentiu em seu depoimento como testemunha na fase de inquérito policial. A presunção de falsidade do testemunho do apelante Robson decorreu de outra presunção, de que o apelante Carlos Henrique deixou de cumprir as atividades constantes no relatório de atividades. Como inexistem provas de que as atividades constantes no relatório não foram realizadas, não é possível presumir que as declarações do apelante foram falsas. Portanto, entendo que não há opção senão dar provimento ao recurso interposto por Robson, para absolvê-lo da imputação relativa à prática dos crimes de falsidade ideológica e de falso testemunho, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Já o apelante Carlos Henrique dos Santos foi condenado a uma pena de 2 anos de reclusão pela prática de concussão, a uma pena de 6 meses de detenção pela prática do crime de descumprimento de missão, a uma pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime de falsidade ideológica, totalizando em 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime aberto. No que se refere aos crimes de descumprimento de missão e falsidade ideológica, assim com na apreciação das imputações formuladas em desfavor do apelante Robson, não houve a produção de provas de que o apelante Carlos Henrique tivesse deixado de realizar suas atividades para participar de evento na casa da testemunha Valdirene. A única prova existente, o depoimento da testemunha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Valdirene, informa que o apelante Carlos Henrique apenas passou em sua residência, na data dos fatos para se alimentar. Ainda que possa ser identificada certa divergência entre as declarações desta testemunha prestada na fase de IPM e judicialmente, certo é que, em juízo, ela declarou que o apelante Carlos Henrique apenas passou em sua residência para se alimentar e lá não permaneceu (evento 263/video9). Assim, a única prova judicializada não teve a virtude de comprovar a imputação de que houve a inserção de informações falsas no relatório de atividades e, portanto, não é possível manter a condenação do apelante Carlos Henrique pela prática do crime de falsidade ideológica. Inexistindo comprovação de que o apelante deixou de realizar as suas atividades programadas para a data dos fatos, não é possível manter também a sua condenação pela prática do crime de descumprimento de missão, razão pela qual reformo a sentença, para absolver o apelante Carlos Henrique das imputações de prática dos crimes de descumprimento de missão e falsidade ideológica, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Acerca da imputação da prática do crime de concussão, consignou o magistrado, na sentença, que “As escutas telefônicas se encontram devidamente degravadas e acostadas aos autos e não deixam dúvidas quanto ao comportamento ilegal que era adotado pelos agentes do Estado naquela localidade.”. Entretanto, as provas carreadas aos autos não demonstram a existência do crime de concussão, cujo verbo núcleo do tipo previsto no art. 305 do CPM é exigir. Esclarecendo a diferença entre solicitar e exigir vantagem indevida, leciona José Paulo Baltazar Júnior: A diferença entre corrupção passiva e concussão está no fato de que no primeiro crime há solicitação e no segundo, exigência. A exigência é mais enérgica e causa temor de represália, que leva a vítima a atender e entregar a vantagem (Crimes Federais, Saraiva Jur, 11ª ed., 2017). No caso em apreço, a leitura das escutas telefônicas não demonstra a exigência de bens em razão da função. Do diálogo do apelante Carlos Henrique com a pessoa de “Martelinho”, destaco que este chama o policial de "mala" e o diálogo transcorre de modo a transparecer haver uma relação de proximidade e não de temor entre o apelante e a suposta vítima. Inclusive, em um dos diálogos, combinam de se encontrar com finalidade de se divertirem. Portanto, inexistindo provas de que o apelante Carlos Henrique tenha exigido vantagem indevida, reformo a sentença, para absolvê-lo da acusação de prática de concussão, com fundamento na aliena “a”, segunda parte, do art. 439 do CPPM. Passo a apreciar o recurso interposto pelo apelante Bruno Freitas da Fonte O apelante Bruno Freitas da Fonte foi condenado a uma pena de 2 anos e 4 meses de reclusão pela prática de concussão, a uma pena de 7 meses de detenção pela prática do crime de prevaricação, a uma pena de 6 meses de detenção com relação ao crime de violação de sigilo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 funcional, sendo a pena unificada na forma do art. 79 do Código Penal Militar (CPM) em 02 anos 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto (Evento 274). Antes de adentrar no mérito das argumentações constantes nas razões recursais do apelante Bruno, passo a apreciar as preliminares levantadas. No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pela realização do julgamento de forma virtual, entendo que o apelante não foi capaz de incidir um prejuízo concreto ao esclarecimento da verdade. O ato processual foi realizado na modalidade presencial remota em razão da pandemia e não houve qualquer cerceamento de defesa. Regularmente, o Supremo Tribunal Federal realiza julgamento na modalidade presencial remota, o que evidencia a constitucionalidade da prática processual. Portanto, ultrapasso tal preliminar. Quanto à preliminar de inépcia da denúncia, entendo que a mesma descreve os fatos de modo pouco claro, o que poderia acarretar dificuldade para a defesa. No caso em apreço, a falta de detalhamento dos fatos na denúncia, associada com a reunião de vários fatos em uma única ação penal, acarretou em falta de provas para cada uma das diversas acusações. Entretanto, a ausência de descrição de modo claro e detalhado da conduta individualizada de cada acusado não implicou cerceamento de defesa, mas falta de comprovação do Ministério Público sobre todas as suas teses, que foram pouco detalhadas e investigadas. Portanto, deixo de acolher também esta preliminar. Sobre a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento para que fosse gravada a sessão de julgamento, entendo que tal situação não configura qualquer nulidade processual. Certo é que, se ao juiz não lhe é exigida a gravação da sessão de julgamento, negar tal ato, que na prática significa apenas apertar um botão no aplicativo, não constitui causa de nulidade. Portanto, ultrapasso também esta preliminar. Ultrapassadas as preliminares, passo a apreciar o mérito do recurso interposto por Bruno Fretas da Fonte. No que se refere ao crime de concussão, cabe destacar que, na degravação da escuta telefônica entre Bruno Freitas e a pessoa de Tião, não se pode encontrar qualquer exigência. Verifica-se, apenas, um pedido relativo a uma tampa de vaso sanitário. A testemunha Ivo, arrolada pelo Ministério Público, ao depor em juízo, disse que nunca houve exigência por policiais militares e que o proprietário do depósito de materiais de construção em que trabalha já fez doações para a reforma do batalhão da PMMG. Já a degravação da conversa do apelante Bruno com a pessoa conhecida como "Martelinho", na qual o apelante teria exigido um frango, inicia-se com o seguinte diálogo: Martelinho diz: Fala arrombado! Sgt Freitas diz: Oh, arrombado! TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Martelinho diz que ele (SGT FREITAS) sumiu da área e pergunta se o sequestraram. SGT FREITAS diz que não sumiu nada, que ele (MARTELINHO) quem sumiu. É fácil perceber que nos diálogos degravados não há qualquer exigência, tampouco temor da suposta vítima. O que transparece da leitura dos diálogos é que existe relação de amizade entre os interlocutores. Neste ponto, cabe destacar que o Ministério Público arrolou como testemunhas pessoas que possuem vínculos de amizade com os denunciados e não contraditou quando de seu depoimento judicial. Assim, não é possível conferir menor valor aos depoimentos prestados em juízo, que não comprovam a prática de exigências imputadas ao apelante Bruno Freitas. A denúncia narra o seguinte, sobre a prática do crime de concussão supostamente praticada pelo apelante Bruno: dentre os materiais exigidos pelo denunciado Sgt Freitas, um armarinho de banheiro pago pela testemunha Ivo Lima, foi retirado na loja Agropecuária Estivense, e conforme anexo fotográfico acostado à fl. 238, não foi instalado no banheiro do destacamento, recebendo destinação diversa e não identificada. Acerca da destinação deste armarinho, cabe destacar que a acusação faz crer que, se o bem estivesse instalado na unidade militar, tal fato não seria considerado crime. Esta sugestão é reforçada pelo fato de que as interceptações telefônicas narram que o apelante Bruno solicitou à pessoa de Tião uma tampa de vaso sanitário, que foi instalada no batalhão. Ora, se houve a exigência de uma tampa de vaso sanitário e de um armarinho, não é compreensível a razão pela qual a exigência da tampa do vaso sanitário, instalada no Batalhão da PMMG em Estiva, também não constituiria crime. O tipo penal do crime de concussão não exige que a destinação da vantagem seja para si e, portanto, a seleção de fatos coincidentes com a destinação da suposta vantagem exigida causa estranheza, uma vez que sugere que as exigências para o batalhão seriam lícitas. Ainda sobre o armarinho de banheiro, dentre os diálogos degravados, consta um identificado como sendo entre o apelante e a Agropecuária Estivense, do qual copio o seguinte trecho: SGT FREITAS pergunta a IVO se o TIAO BIN LADEN deixou pago uma tampa (assento sanitário). IVO diz que sim. SGT FREITAS pergunta se esta no jeito, para poder pegar. IVO diz que sim. SGT FREITAS diz que vai passar lá para pegar então. E pergunta se o EDINHO foi lá pagar a conta do armarinho. IVO diz que vai ver com o RAFAEL, mas acha que ele pagou sim. SGT FREITAS pergunta se não estão devendo nada lá. IVO diz que o que esta marcado lá, naquela outra vez que pegou. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 SGT FREITAS diz que naquela outra vez o RUSSO disse que ia absorver. E pergunta sobre o que era, que se lembra de que era algo barato. IVO confirma e pergunta se o RUSSO falou isso. SGT FREITAS diz que b RUSSO falou; Que conversou com ele no posto. IVO diz então está certo. SGT FREITAS diz que estavam ele (RUSSO) e a mulher dele ainda. E pergunta sobre o que era/pois, nem lembra mais. IVO diz que ficaram R$ 300,00 pro JONAS, e ate agora ele não pagou. SGT FREITAS pergunta se o JONAS não pagou. IVO diz que não. SGT FREITAS diz que vai ter que falar com ele (JONAS). IVO diz que ficaram esses R$ 300,00 para ele acertar, mas ele não acertou, e que o restante, na época lembra que eram mais de R$ 600,00, e JONAS ia pagar R$ 300,00 e o resto o RUSSO ia quitar, mais ou menos isso. SGT FREITAS confirma. IVO diz que esses R$ 300,00 ele não pagou SGT FREITAS diz que vai passar lá para pegar então. E pergunta se o EDINHO foi lá pagar a conta do armarinho. IVO diz que vai ver com o RAFAEL, mas acha que ele pagou sim. SGT FREITAS pergunta se não estão devendo nada lá. SGT FREITAS diz que vai pedir para os meninos darem uma olhada então e que já que irá ao local em breve para pegar o assento. Diz ainda que os meninos que falaram desse JONAS e não sabia que ele era enrolado desse jeito. E completa dizendo que se enrolar muito, ele (SGT FREITAS) vai arrumar outro para pagar. IVO diz que ele é assim. SGT FREITAS diz que não vai deixar eles na mão não, porque eles (Agropecuária) nunca deixaram eles na mão. Despedem-se. Já a testemunha Ivo disse que houve a compra de um armarinho, que foi pago pela pessoa de “Martelinho”. Disse que o assento sanitário também foi adquirido na loja em que trabalha e que foi pago pela pessoa de Tião. Portanto, verifica-se que não houve exigência de entrega do armarinho, e a testemunha Ivo Augusto de Lima disse em depoimento judicial que o armário foi pago pela pessoa de apelido “Martelinho”. Cabe destacar que a testemunha Bianca, arrolada na denúncia e que já havia promovido uma reclamação contra o apelante Bruno por ter sido assediada pelo mesmo, disse que nunca soube de exigências feitas pelo militar. Desta forma, reformo a sentença, para absolver o apelante Bruno Freitas da imputação da prática do crime de concussão, com fundamento na alínea “a” do art. 439 do CPPM. No que se refere ao crime de prevaricação, também verifico que não há provas da existência do crime. De acordo com a denúncia, o apelante Bruno teria retardado o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do irmão da testemunha Valdirene. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 A testemunha Valdirene informa ter comunicado ao apelante sobre a existência do mandado de prisão em desfavor de seu irmão. E ainda informa que o apelante Bruno lhe disse que era para o seu irmão se entregar. Compulsando os autos, pode-se constatar que não há provas de que o apelante teve qualquer intenção de retardar o cumprimento do mandado de prisão. Portanto, entendo que a sentença deve ser reformada também neste ponto, para absolver o apelante Bruno da imputação da prática do crime de prevaricação, com fundamento na aliena “e” do art. 439 do CPPM. Quanto ao crime de violação do sigilo funcional do Código Penal (CP), entendo que a imputação foi formulada na denúncia incorretamente. Existindo a previsão específica no art. 326 do CPM, no qual consta a finalidade especifica de realizar a conduta “em prejuízo da administração militar”, não poderia o apelante ser acusado por um crime previsto no CP comum. Desta forma, entendo que a imputação incorreta não pode ser acolhida. Mesmo que apreciado o mérito da acusação, entendo que a conduta do apelante não atingiu o bem jurídico tutelado. A testemunha Benedita Beatriz de Almeida disse que é escrivã ad hoc da Polícia Civil e que solicitou a senha ao apelante para qualificar uma pessoa conduzida à Delegacia. Disse a testemunha que é comum a utilização de senha de terceiros e que frequentemente utiliza a senha do Delegado de Polícia com o qual trabalha para executar as suas tarefas. Assim, embora seja incorreta a cessão de senha de sistemas de segurança pública, no caso concreto, o apelante forneceu a sua senha pessoal para uma escrivã da Polícia Civil, o que, ao meu ver, não caracteriza prejuízo para a administração militar, uma vez que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar integram o sistema de segurança pública do Estado de Minas Gerais. A norma penal que proíbe a revelação de fato que se tem ciência em razão do cargo, ao meu ver, não alcança a situação narrada nos autos. A cessão da senha para outra servidora púbica integrante do sistema de defesa social, ainda que na qualidade de ad hoc, não possui relevância para caracterizar a infração penal, tampouco viola o tipo penal imputado ao apelante. Neste sentido, a conduta do apelante Bruno não causou qualquer prejuízo ao bem público tutelado, seja a administração pública em geral, no caso do entendimento de que resta correta a imputação da prática de crime previsto no CP comum com idêntica previsão no CPM, ou a administração militar, no caso do crime previsto no CPM. Portanto, dou provimento ao recurso interposto, para absolver o apelante Bruno de Freitas da Fonte da acusação relativa à violação de segredo profissional, com fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Na oportunidade, acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, nos seus exatos termos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões do voto do e. desembargador relator, que negou provimento à apelação do Ministério Público de Minas Gerais e deu provimento aos recursos de apelação dos réus, para absolvê-los das imputações a eles dirigidas. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator